Tribunal: STF
Processo: Rcl 66108
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações SA. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do processo n° 0000825-20.2021.5.20.0003.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, ADI 5625 e ADC 48.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “A reclamante teve contra si julgada procedente Ação Trabalhista, interposta por trabalhador de empresa de corretagem contratada. Na referida Ação, pleiteou-se a declaração de vínculo de emprego com a ora reclamante e o respectivo pagamento das verbas previstas na CLT, indenização e multa.



    De acordo com o que se extrai dos autos do processo de nº 0000825-20.2021.5.20.0003, que tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE na 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, o beneficiário da decisão reclamada sr. Gilberto prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88.



    No entanto, inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido.



    De acordo com a E. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região restou caracterizada a presença dos requisitos que tipificam o vínculo empregatício, sob a seguinte fundamentação:



    A E. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à “ratio decidendi” firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas. ”. (eDOC 1, ID: ded7eb55)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Gilberto Ferreira de Souza Júnior ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 4, ID: 09b79e03)



    A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenando a ora reclamante às anotações na CTPS e ao pagamento de verbas trabalhistas. (eDOC 5, ID: 131ebc13, pp. 149-160).



    Em seguida, as partes opuseram embargos de declaração, acolhidos em parte.



    Inconformadas, as partes interpuseram recurso ordinário, com seguimento negado nos seguintes termos:



    “DO RECURSO DA RECLAMADA



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Recorre a demandada da sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre ela e o reclamante, sustentando não estarem demonstrados os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    (...)



    A partir deste instante, junta-se o voto vencedor na sessão da Turma.



    A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos e aos quais se acrescenta.



    Inicialmente, registre-se que para a caracterização do vínculo empregatício, a CLT, em seus artigos 2° e 3°, impõe o preenchimento de determinados requisitos, a saber: pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não eventualidade. Transcrevem-se os citados dispositivos celetários:



    (...)



    Sobreleva destacar que, ao alegar a contratação do Autor na modalidade de contrato autônomo, a Reclamada atraiu para si o ônus da prova da inexistência de vínculo empregatício, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, inciso II, do CPC.



    Ao tempo do interrogatório, a testemunha arregimentada pelo Reclamante, Geraldina Maria do Nascimento afirma que ‘a reclamada acompanhava a produção de cada consultor através do sistema; que os feirões também eram realizadas das 08h às 22h; que a reclamada fixava metas de atendimento de clientes e de vendas; que todos os consultores inclusive o reclamante possuíam metas; que os gerentes das equipes de consultores também tinham metas;’, inferindo que havia cobrança de metas.



    Além disso, a referida testemunha informou que havia exclusividade na venda dos produtos da Reclamada: ‘também não era permitido aos consultores fazer venda de imóveis para outras pessoas ou outras empresas.



    Já a testemunha da Reclamada, Elaine Percilia, informa ‘que a produtividade do consultor repercute na mete do gerente; que o gerente possui metas e recebe incentivos pelo atingimentos dessas metas; que o gerente controla as vendas do mês para também controlar a sua própria meta;’. Observa-se que a meta do consultor repercutia diretamente na meta do gerente que, por sua vez, exigia dos consultores a produtividade, como informado pela testemunha Geraldina.



    Quanto às provas emprestadas coligidas aos autos, observa-se que a testemunha Adrian Jeimesson dos Santos Almeida, ouvida nos autos do processo nº0001235- 83.2018.5.20.0003, informou que ‘seu gerente era o Sr. Hélio e o da reclamante era é Edlaise; que quando o vendedor chegava no stand colocava seu nome em uma lista e era feito um sorteio para se definir a ordem de atendimento dos clientes que chegavam; que se o vendedor chegasse atrasado não podia participar do sorteio e por isso não atendiam os clientes que chegassem no stand passando o dia fazendo ligações para clientes que constavam de uma lista passada pelo gerente’ e que ‘participou de um treinamento; que constitui sua empresa jurídica por ordem da empresa assim que foi admitido em março de 2016; que senão tivesse MEI não recebia pagamento da comissão’, corroborando com os fatos descritos na inicial.



    A testemunha Jonata Silva de Almeida, ouvida no feito nº 0000025- 60.2019.5.20.0003, também relata que ‘havia cláusula de exclusividade e só podia vender imóveis da MRV; que antes de ser contratado pela reclamada nunca havia trabalhado como vendedor ou corretor de imóveis; que foi contratado como pessoa física contudo ao longo do vínculo foi determinado que constituísse uma pessoa jurídica na forma de MEI; que constituiu uma MEI ; QUE A reclamada não participou da constituição da sua pessoa jurídica contudo disse que se assim o depoente não procedesse seria desligado da empresa;’.



    Elisangela Lima Franklin também prestou depoimento nos autos do processo nº0000025-60.2019.5.20.0003 informando que ‘o reclamante trabalhava como corretor; que o reclamante não comparecia no stand todos os dias; (...)que os corretores saíam e entravam na loja o horário que bem entendia; que não havia necessidade de autorização dos gerentes para que os corretores saíssem da loja; que os corretores eram remunerados com um percentual sob o valor da venda; que não havia punição para o caso do corretor ficar sem vender;’. Todavia, registrou que ‘os seus serviços eram feitos em prol de equipe de 3 gerentes; que cada gerente possui cerca de 15 corretores em sua equipe; que em alguns momentos conseguia presencialmente acompanhar a relação do gerente com os corretores; que a seleção dos corretores quer vão trabalhar na reclamada é feita pelo RH; que as exigências são ter o ensino médio completo e facilidade de comunicação.’



    Quanto à consistência e capacidade probante da prova testemunhal, não se pode olvidar que o Juízo monocrático, por ser aquele que tem um contato direto com as partes, está em melhores condições de analisar as questões fáticas, máxime as que digam respeito à valoração de testemunhas, já que o princípio da imediatidade permite que o magistrado ouça e sinta melhor as suas afirmações.



    Sobre o tema, há julgado deste Regional neste sentido:



    (...)



    Diante do exposto, mantém-se a sentença.”. (eDOC 6, ID: ec18e939, pp. 2-14)



    A reclamante então, opôs Embargos de Declaração, com parcial provimento dado pelo Tribunal, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos. (eDOC 6, ID: ec18e939, pp.27-38).



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente